Tribunal: TCU
Processo: 008.420/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900022025, modalidade Pregão e Uasg 160264 (Objeto: Eventual contratação de serviço com fornecimento de peças para manutenção de viaturas automotivas das OMDS subordinadas à 1a RM)

Inteiro teor:
Acórdão 150/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90002/2025, sob a responsabilidade de 111a Companhia de Apoio de Material Bélico, com valor estimado de R$ 8.575.582,88, cujo objeto é a contratação de serviço com fornecimento de peças para manutenção de viaturas automotivas das OMDS subordinadas à 1a RM (peça 4, p. 1; peça 12, p. 1). Considerando que a representação apontou duas irregularidades ocorridas na Licitação 90002/2025, quais sejam: desclassificação de licitante sem oportunizar comprovação de exequibilidade da proposta; e exigência do item 1.5.1. do Termo de Referência que, ao impedir a disputa de preços para a mão de obra, estaria a restringir a competitividade do certame e poderia frustrar o interesse público; Considerando que a unidade técnica entendeu que, apesar da plausibilidade jurídica, o Tribunal deveria deixar de determinar a anulação do Pregão 90002/2025, tendo em vista que a unidade jurisdicionada se dispõe a revogar o certame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) no mérito, considerar a presente representação improcedente; c) comunicar esta deliberação à unidade jurisdicionada e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 008.420/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: MML Rover Parts Comércio Importação e Exportação Ltda. (36.070.460/0001-33). 1.2. Unidade Jurisdicionada: 111a Companhia de Apoio de Material Bélico. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Alan Bizzotto da Silva, representando a MML Rover Parts Comércio Importação e Exportação Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.